Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-41.2020.8.11.0025
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1000594-41.2020.8.11.0025

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, E
XMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[ADEMIR SOARES DA SILVA - CPF: 897.111.221-20 (APELANTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), EDSON TRENTINI - CPF: 273.226.101-72 (APELADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 328.109.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA), QUE FOI ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), PELO 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA) E PELO 4o VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE GADO. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA COM ESCOLHA ATRIBUÍDA AO DEVEDOR. AJUIZAMENTO DIRETO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DOS ARTS. 800 E 811 DO CPC. SUPRESSÃO DO DIREITO POTESTATIVO DE OPÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS EXECUTIVOS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença nos embargos à execução que declarou a nulidade de contrato particular de arrendamento de gado por simulação, preservando o negócio jurídico dissimulado como mútuo e fixando critérios de apuração do débito, bem como afastou as alegações de vício processual suscitadas pelo embargante.

2. O recurso sustenta, em preliminar, a nulidade da citação realizada na execução de título extrajudicial, sob o argumento de que o contrato previa obrigação alternativa consistente na entrega de semoventes ou pagamento em dinheiro, cuja escolha competia ao devedor, sendo necessária a observância do procedimento previsto no art. 800 do CPC, com prévia citação para exercício da opção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se a regularidade da citação em execução fundada em contrato que prevê obrigação alternativa, quando promovida diretamente como execução por quantia certa, sem observância do procedimento previsto no art. 800 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato que embasa a execução prevê prestação
cumprível
mediante entrega de semoventes ou pagamento equivalente em dinheiro, configurando obrigação alternativa, na qual, inexistindo estipulação diversa, a escolha compete ao devedor, conforme art. 252 do Código Civil.

5. Para essa modalidade obrigacional, o Código de Processo Civil estabelece rito próprio, impondo a citação do executado para exercer a opção no prazo legal, nos termos dos
arts
. 800 e 811, sendo a conversão em execução por quantia certa admitida apenas após o inadimplemento da prestação escolhida.

6. O ajuizamento direto de execução por quantia certa, sem oportunizar ao devedor o exercício da faculdade de escolha, importa supressão de garantia processual assegurada em lei, caracterizando vício do ato citatório, nos termos do art. 803, II, do CPC, quando arguido tempestivamente.

7. A alegação de simulação do contrato ou a ausência de adimplemento prévio não afastam, por si, a incidência do procedimento específico das obrigações alternativas, por se tratar de garantia que opera no plano processual e precede a análise de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para acolher a preliminar e declarar a nulidade da citação e dos atos executivos subsequentes.

Tese de julgamento
: “1. Em execução fundada em obrigação alternativa, cuja escolha compete ao devedor, é obrigatória a observância do art. 800 do CPC, com prévia citação para exercício da opção. 2. O ajuizamento direto de execução por quantia certa, sem oportunizar o direito de escolha, acarreta nulidade da citação e dos atos executivos subsequentes.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 252; CPC,
arts
. 336, 800, 803, II, 809 e 811.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1004858-70.2017.8.11.0037, Rel. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21.03.2023, pub. 24.03.2023; TJSP, Agravo de Instrumento no 2186495-84.2024.8.26.0000, Rel. Des. Mário
Chiuvite
Júnior, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024, pub. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes Pares
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto ADEMIR SOARES DA SILVA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execuçãono. 1000594-41.2020.8.11.0025, opostos em face de EDSON TRENTINI, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Contrato Particular de Arrendamento de Gado da Execução de Título Extrajudicial no 1000209-35.2016.8.11.0025. Contudo, mantido o negócio dissimulado, qual seja, o mútuo em relação ao preço médio à época da confecção do contrato, do equivalente a 22 vacas, acrescido de juros simples de 1% ao mês, mais correção monetária pelo INPC, até a data de 27/08/2024. Ainda, determinou que o valor originário da condenação, sem a aplicação das atualizações anteriores, seja atualizado a partir de 28/08/2024 pela Taxa Selic, conforme disposto no art. 406, § 1o, do Código Civil, com a nova redação dada pela referida lei. Por consequência, condenou o embargado/exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, à integralidade dos ônus sucumbenciais (art. 86, parágrafo único, do CPC), estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo embargante, a ser apurado em liquidação de sentença (ID 336882396).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que o contrato estabelece típica obrigação alternativa (entrega de vacas ou pagamento em dinheiro), cabendo ao devedor a escolha da prestação, nos termos do art. 252 do Código Civil.

Sustenta que deveria ter sido citado nos moldes do art. 800 do CPC, para exercer seu direito de opção no prazo de 10 dias. A execução direta em dinheiro suprimiu essa garantia processual, acarretando nulidade absoluta da citação e de toda a execução (art. 803, II, CPC).

Refuta os argumentos da sentença sobre a inexistência das vacas e a inércia do devedor, afirmando que: (i) o direito de escolha é garantia processual que antecede qualquer discussão de mérito; (
ii
) nada impedia o cumprimento mediante entrega de animais de sua propriedade ou de terceiros; (
iii
) a inércia
pré
-processual é irrelevante, pois o direito de escolha é exercido após a citação; (
iv
) arguiu a nulidade na primeira oportunidade.

Aduz que o contrato estabeleceu critério específico e inafastável para conversão das vacas em dinheiro.

Argumenta que o apelado não juntou qualquer documento comprobatório dessa cotação específica, documento essencial que integra o próprio título executivo (art. 320 c/c art. 798, I, CPC).

Afirma que a Portaria no 28/2012 da SEFAZ/MT não pode substituir o critério contratual, pois: (i) tem finalidade exclusivamente fiscal (base de cálculo do ICMS); (
ii
) viola a autonomia da vontade e o pacta sunt servanda; (
iii
) estabelece valores mínimos, não valores de mercado.

Menciona que a apuração do valor não se resolve por simples operação aritmética, mas exige prova de fato novo (qual era a cotação no frigorífico específico?), caracterizando iliquidez que demanda liquidação prévia (art. 509, CPC).

Alega que a conversão do contrato de arrendamento em mútuo não foi requerida por nenhuma das partes.

Sustenta que o art. 167 do CC permite a subsistência do negócio dissimulado, mas sua aplicação depende de provocação da parte interessada, não podendo o juízo, de ofício, criar obrigação não pleiteada.

Destaca a violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC, configurando sentença extra petita que: (i) criou título executivo (mútuo) não requerido; (
ii
) estabeleceu critério de apuração diverso do pactuado (preço médio vs. cotação específica); (
iii
) suprimiu o direito de escolha do devedor (ID 336882397).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 336883851).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA
OS
ADVOGAD
OS

TEILON AUGUSTO DE JESUS
, OAB
-
MT
23691/0, E ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA, OAB-MT 14867/
0
.

V O T
O
(PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA.
SERLY

MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes Pares
,

A controvérsia inicial envolve a natureza jurídica da obrigação assumida pelas partes e o procedimento executivo adequado.

Pois bem.

A cláusula quarta do contrato estipulou que a prestação poderia ser cumprida mediante a entrega das vacas ali descritas e/ou mediante pagamento em moeda corrente, o que revela, em princípio, a existência de obrigação alternativa.

Em regra, não havendo estipulação em sentido diverso, a escolha da prestação compete ao devedor, conforme dispõe o art. 252 do Código Civil, e, nessa hipótese, o art. 800 do CPC prevê que o executado deve ser citado para exercer a opção. Senão vejamos:

Art. 252. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou.

Art. 800. Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, esse será citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro de 10 (dez) dias, se outro prazo não lhe foi determinado em lei ou em contrato
.

Todavia, a análise do caso concreto não pode se limitar à leitura isolada da cláusula contratual.

Com efeito, o próprio apelante, em seus embargos, afirmou que as vacas jamais existiram e que o contrato teria sido firmado apenas como “vaca-papel”, com finalidade diversa daquela que formalmente constou do instrumento. Surge, então, evidente incongruência: ao mesmo tempo em que sustenta a inexistência do objeto da prestação, pretende invocar o direito de escolher exatamente essa prestação.

Ora, não é juridicamente aceitável que a parte, após afirmar a inexistência das vacas e a simulação do ajuste, busque valer-se dessa mesma prestação como fundamento de direito potestativo.

A vedação ao comportamento contraditório, corolário da boa-fé objetiva, impede que a parte adote conduta incompatível com seus próprios atos anteriores, sobretudo quando tal postura compromete a legítima expectativa da contraparte.

A doutrina e a jurisprudência são firmes ao rechaçar o “
venire
contra
factum

proprium
”, bem como a invocação da própria torpeza em benefício próprio. Quem participa de negócio simulado não pode, posteriormente, utilizar a própria simulação como instrumento para retardar ou frustrar o cumprimento da obrigação efetivamente assumida.

Também assume relevo o fato de o devedor ter permanecido inerte por longo período, desde o vencimento da obrigação até o ajuizamento da execução, sem jamais ofertar a entrega de vacas ou demonstrar intenção concreta de adimplir nessa modalidade.

A alegação de direito de escolha somente surgiu após o início da execução, em contexto nitidamente defensivo. Embora a inércia, por si só, não fosse suficiente para afastar a regra do art. 800 do CPC, ela ganha significado quando associada à confissão de que o objeto alternativo jamais existiu.

Diante desse cenário, não há como reconhecer nulidade da citação pela ausência de prévia oportunidade de escolha, pois não se pode exigir do credor que viabilize opção sobre prestação sabidamente inexistente.

A aplicação mecânica do art. 800 do CPC, nessas circunstâncias, conduziria a resultado incompatível com a boa-fé objetiva e com a própria lógica do sistema.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar de nulidade da citação.

É
como voto.

V O T
O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares
,

Sustenta o apelante que o contrato previa critério específico de apuração do valor - cotação em frigorífico indicado - e que tal parâmetro não teria sido observado.

Ocorre que, uma vez reconhecida a simulação do contrato de arrendamento, o critério de cotação atrelado à suposta entrega de gado perde sentido, pois estava vinculado a uma operação que, segundo o próprio devedor, nunca ocorreu.

Se o negócio aparente não correspondia à realidade, não é razoável exigir prova de cotação de gado inexistente.

O direito não pode impor prova de fato impossível nem permitir que a parte, valendo-se da simulação de que participou, crie obstáculo intransponível à satisfação do crédito.

Nessas hipóteses, impõe-se a adoção de critério objetivo e verificável para a quantificação do débito.

Logo, a utilização de parâmetro oficial estabelecido pela SEFAZ revela-se solução adequada, por se tratar de referência pública, técnica e amplamente utilizada no mercado pecuário.

Ademais, o valor é plenamente determinável por simples operação aritmética a partir de dados objetivos, o que preserva a liquidez do título, nos termos do art. 786, parágrafo único, do CPC.

Aliás, o próprio apelante, ao apresentar memória de cálculo, demonstrou a possibilidade de quantificação do débito.

Não se verifica, portanto, qualquer iliquidez capaz de comprometer a exigibilidade do título.

Outrossim, a prova dos autos evidencia que o contrato de arrendamento pecuário foi utilizado como forma de encobrir relação diversa, sem efetiva entrega de gado, caracterizando típica hipótese de simulação.

O art. 167 do Código Civil é claro ao estabelecer que o negócio simulado é nulo, mas subsiste o negócio dissimulado, se válido na substância e na forma.

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1
o
Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I -
aparentarem
conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II -
contiverem
declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

No caso, há elementos que indicam a existência de relação de mútuo subjacente, com assunção de obrigação patrimonial pelo apelante, que em momento algum negou a existência do débito, limitando-se a discutir sua forma e critérios de apuração.

Existe instrumento escrito documentando a operação, e a obrigação em si é lícita e típica no ordenamento. Portanto, não procede a alegação de julgamento extra petita, pois ao suscitar a simulação, o próprio apelante atraiu a incidência integral do art. 167 do Código Civil, cuja consequência legal é justamente a preservação do negócio dissimulado.

O julgador não cria obrigação nova, mas reconhece a que efetivamente existiu desde o início. Trata-se de aplicação da lei aos fatos alegados, e não de inovação decisória.

Do mesmo modo, a solução adotada também impede o enriquecimento sem causa, porquanto anular o negócio aparente sem reconhecer a obrigação subjacente beneficiaria indevidamente o devedor, que não comprova pagamento nem quitação.

O sistema jurídico não admite que a nulidade de negócio simulado sirva de instrumento para o inadimplemento absoluto de dívida reconhecida.

A jurisprudência, inclusive deste Tribunal, tem reiteradamente admitido a conversão de contratos de “vaca-papel” em mútuo, preservando a essência econômica da relação e submetendo-a ao regime jurídico correspondente. Tal orientação prestigia o princípio da conservação dos negócios jurídicos e a boa-fé objetiva.

A propósito:

APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PRECLUSÃO – REJEITADA NO MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO PECUÁRIO – ENTREGA DEVACAS– AUSÊNCIA DE PROVA – ENTREGA DE RENDAS DE 25% DE BEZERROS MACHOS AO ANO - SIMULAÇÃO PROVADA – INEXISTÊNCIA DE PARCERIA PECUÁRIA – CONTRATO “VACAPAPEL” – JUROS USURÁRIOS – CONTRATO ANULADO – TRANSMUDAÇÃO PARA CONTRATO DE MÚTUO – APLICAÇÃO DAS NORMAS PERTINENTES AO MÚTUO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Comprovado que não houve a efetiva entrega do gado objeto da parceria pecuária de arrendamento na forma estabelecida no contrato, presente a simulação com intuito de ocultar verdadeiro empréstimo com juros usurários.

Embora simulado, é possível salvar o negócio jurídico, principalmente porque não negada a dívida pela embargante. Se o título objeto da execução se identifica com um contrato “vacapapel”, que mascara um empréstimo de dinheiro a juros elevados, preserva-se o negócio, transmudando-se para contrato de mútuo, sujeito às normas pertinentes
.
(N.U 0000489-14.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 05/12/2019)
.

Quanto ao critério de apuração e à atualização do débito, a sentença adotou parâmetros objetivos, razoáveis e juridicamente seguros, em consonância com a legislação vigente, não havendo motivo para reforma.

Assim, concluo que a sentença aplicou corretamente o art. 167 e o art. 884 do Código Civil, bem como os princípios da boa-fé objetiva e da conservação dos negócios jurídicos. Por conseguinte, mantenho integralmente a sentença recorrida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1
a
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
o
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 18 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
-V I S T A (DIVERGENTE)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Trata se de apelação cível interposta por Ademir Soares da Silva contra sentença proferida nos embargos à execução opostos em face de Edson Trentini, nos quais se discutiu a exequibilidade de contrato particular de arrendamento de gado juntado na execução de título extrajudicial, bem como a forma de conversão da obrigação em pecúnia e seus consectários.

A sentença recorrida declarou a nulidade do contrato de arrendamento de gado juntado

com
a inicial da execução, preservando o negócio dissimulado como mútuo e fixando critério de apuração pelo preço médio equivalente a 22 vacas, com juros simples de 1% ao mês e correção pelo INPC até 27/08/2024, e, a partir de 28/08/2024, pela taxa Selic, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, além de condenar o embargado nos ônus de sucumbência.

O apelante sustenta, em síntese, que o título veicula obrigação alternativa, com escolha atribuída ao devedor, exigindo citação específica para exercício da opção, nos termos do art. 800 do CPC, sob pena de nulidade do ato citatório e da execução, e que o crédito é ilíquido porque o pagamento em dinheiro foi pactuado mediante cotação do preço do dia à vista no frigorífico indicado, sem documento comprobatório apto a instruir a execução, além de alegar julgamento extra petita pela conversão do ajuste em mútuo e adoção de critério de apuração diverso do pactuado.

PRELIMINAR

A controvérsia prejudicial cinge se à regularidade da citação na execução lastreada em contrato que prevê adimplemento mediante entrega de vacas e ou pagamento em moeda corrente, conforme cláusula quarta, com conversão em dinheiro vinculada à cotação do preço do dia à vista no frigorífico indicado.

Nessas hipóteses, inexistindo estipulação expressa em sentido diverso, a escolha cabe ao devedor, por força do art. 252 do Código Civil, e o procedimento executivo adequado impõe a citação para exercício da opção no prazo legal, como garantia de devido processo, na forma do art. 800 do CPC. A inobservância desse rito suprime direito potestativo do executado e vicia o ato citatório, com repercussão direta na higidez da execução, na forma do art. 803, II, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCEDIMENTO EXECUTIVO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUIU SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM – ERROR IN PROCEDENDO – EMENDA PROTOCOLADA PELA PARTE AUTORA E IGNORADA PELA MAGISTRADA – ADEQUAÇÃO – OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL – SACAS DE GRÃO DE SOJA – OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA – INDICAÇÃO A SER REALIZADA PRIMEIRAMENTE PELO DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 800 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1 - Incorre em
error
in procedendo, quando o juiz indefere a petição inicial e extingue a ação sob o argumento de ausência de emenda, ao não observar que a exordial já havia sido corrigida anteriormente. 2- Deve ser dada oportunidade ao devedor/apelado para realizar a escolha quanto a forma que cumprirá com o contrato pactuado com o autor, na forma do
art
. 800 do CPC. 3- Encerrado prazo, manda o art. 800, § 1o que se devolva ao credor a opção, se o devedor não a exercer no prazo determinado. Somente neste momento poderá a escolha ser feita pelo juízo, como pleiteado pela apelante.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004858-70.2017.8.11 .0037, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Decisão que rejeitou a impugnação. Recurso interposto pela parte executada. Alegação de que, nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, este será citado para exercer sua opção e realizar a prestação no prazo de 10 (dez) dias, salvo se outro prazo foi estipulado em lei ou contrato. A tese foi acolhida. Reconhecida a nulidade da execução iniciada sem a devida intimação da parte agravante para exercer seu direito de escolha na obrigação alternativa, nos termos do artigo 800 do CPC e do artigo 252 do CC. Determinação de retorno dos autos ao Juízo de Origem para que a parte executada seja regularmente intimada a manifestar sua escolha. Decisão reformada. Recurso provido." (v. 5033)

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21864958420248260000 São Paulo, Relator.: Mário
Chiuvite
Júnior, Data de Julgamento: 26/11/2024, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

A sentença recorrida afastou a incidência do art. 800 do CPC com fundamento, em síntese, na afirmação do embargante de que as vacas não existiram e na inércia anterior ao ajuizamento da execução, concluindo que inexistindo uma das prestações a obrigação se tornaria simples.

Com a devida vênia, esse raciocínio não se sustenta.

A opção prevista no art. 800 do CPC não se exerce no plano
pré
processual, mas após a citação, dentro do prazo assinalado em lei ou no contrato. A eventual ausência de oferecimento espontâneo de prestação antes da execução não equivale a renúncia tácita do direito de escolha, nem autoriza a substituição do procedimento legalmente previsto.

Além disso, a obrigação pactuada não individualiza semoventes específicos como único objeto possível, pois o contrato estabelece quantidade e parâmetros de qualidade e mensuração, o que permite, em tese, o adimplemento mediante a entrega de animais equivalentes, próprios ou obtidos de terceiros, sem que isso dependa da existência histórica das mesmas cabeças de gado mencionadas no ajuste. A alegação de simulação, ademais, configura tese defensiva que pode coexistir com a preliminar de nulidade processual, à luz do princípio da eventualidade, não autorizando, por si só, a supressão de garantia procedimental prevista em lei.

Por fim, a conclusão de que uma das prestações é inexigível ou impossível não pode ser presumida para legitimar, de plano, a execução direta em dinheiro. Se o exequente pretende afastar a prestação in natura e impor, desde logo, a prestação pecuniária, deve
fazê

lo
por via adequada e com contraditório efetivo, não por encurtamento do rito citatório próprio das obrigações alternativas.

Assim, reconheço que a citação realizada como se se tratasse de execução de quantia certa, sem a abertura do prazo para exercício da opção, vulnerou o art. 800 do CPC e enseja nulidade, com a consequente nulidade dos atos executivos subsequentes.

Diante disso,
dou provimento
ao recurso para acolher a preliminar e, em consequência, julgar procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da citação e da execução a partir do ato citatório, facultado ao exequente, se entender cabível, promover a execução pelo rito adequado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes para declarar a nulidade do Contrato Particular de Arrendamento de Gado, objeto da Execução de Título Extrajudicial no 1000209-35.2016.8.11.0025. Contudo, foi mantido o negócio jurídico dissimulado, qual seja, o mútuo, tomando-se por base o preço médio, à época da celebração do contrato, correspondente ao valor equivalente a 22 vacas, acrescido de juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, até 27/08/2024, e a partir de então pela Taxa Selic, nos termos do art.
406, §
1o do CC.

O embargado, ora apelado, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

O apelante sustenta a nulidade da citação realizada na execução, ao argumento de que o contrato firmado entre as partes previa obrigação alternativa, tendo o credor ajuizado execução de título extrajudicial,
suprimindo-lhe
o direito de escolha.

Alega, ainda, a iliquidez do título, sob o fundamento de que o apelado não produziu prova apta a demonstrar a cotação das reses pelo frigorífico, conforme previsto contratualmente.

Afirma, também, que a sentença é extra petita, por ter reconhecido obrigação não postulada pelas partes, consistente na conversão do contrato de arrendamento em contrato de mútuo.

A relatora Desa
Serly
Marcondes Alves negou provimento ao recurso, e a 1a Vogal, Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira, deu-lhe provimento para acolher a preliminar e, em consequência, julgar procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da citação e da execução a partir do ato citatório, facultando ao exequente, caso entenda cabível, promover a execução pelo rito adequado.

É o relatório.

O apelado ajuizou, em 19/02/2016, execução de título extrajudicial em desfavor do apelante, visando ao recebimento da quantia de R$ 50.665,51, supostamente devida em razão do inadimplemento do Contrato Particular de Arrendamento de Gado.

O referido pacto previu, em sua cláusula terceira, que o pagamento da renda se daria mediante a entrega, ao arrendatário (apelado), de 5,5 bezerros desmamados, de boa qualidade, ou de sua equivalência em moeda corrente do país.

Cuida-se, portanto, de obrigação alternativa, na qual a escolha, em regra, compete ao devedor, se diversamente não houver sido convencionado, conforme dispõe o art. 252 do Código Civil.

Nessa perspectiva, incumbia ao exequente valer-se do procedimento executivo adequado à entrega de coisa incerta, nos termos dos
arts
. 800 e 811 do Código de Processo Civil, cabendo a conversão em execução por quantia certa apenas na hipótese de não cumprimento da prestação correspondente, na forma do art. 809 do CPC.

Art. 800. Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, esse será citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro de 10 (dez) dias, se outro prazo não lhe foi determinado em lei ou em contrato.

§ 1o Devolver-se-á ao credor a opção, se o devedor não a exercer no prazo determinado.

§ 2o A escolha será indicada na petição inicial da execução quando couber ao credor exercê-la.

Art. 811. Quando a execução recair sobre coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o executado será citado para entregá-la individualizada, se lhe couber a escolha.

Desse modo, ao ajuizar diretamente execução por quantia certa, sem oportunizar ao devedor o exercício da faculdade de escolha da prestação, o exequente adotou via processual inadequada, em descompasso com a natureza da obrigação estampada no título.

Impõe-se, por conseguinte, o reconhecimento da nulidade da citação, com a consequente extinção da execução, sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para julgar procedentes os embargos à execução, declarar a nulidade da citação e extinguir a execução no 1000209-35.2016.8.11.0025, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em consequência, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Diante disso, condeno o apelado ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

O caso trata de obrigação alternativa, por isso peço vênia à relatora para acompanhar a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Ademir Soares da Silva
contra sentença que, nos Embargos à Execução n.o 1000209-35.2016.8.11.0025, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do Contrato Particular de Arrendamento de Gado por simulação, preservando o negócio dissimulado consistente em mútuo equivalente ao preço de 22 vacas, apurado pelo critério da SEFAZ/MT, com juros de 1% ao mês, correção pelo INPC até 27/08/2024 e Selic a partir de então.

O julgamento encontra-se na fase de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC, diante da divergência inaugurada pela 1a Vogal, Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, que deu provimento ao recurso para acolher a preliminar de nulidade da citação, tendo o 2o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, acompanhado a divergência com dispositivo de maior amplitude — extinção da execução sem resolução do mérito.

Após exame dos autos e dos votos já proferidos,
peço vênia à eminente Relatora, Desa.
Serly
Marcondes Alves
, para
acompanhar a divergência inaugurada pela 1a Vogal
, nos termos que passo a expor.

I — Da natureza alternativa da obrigação e do rito processual obrigatório

O contrato objeto da execução previu, em sua cláusula quarta, prestação
cumprível
mediante entrega de bezerros
ou
pagamento equivalente em moeda corrente. Trata-se, inequivocamente, de obrigação alternativa, à qual se aplica o art. 252 do Código Civil — a escolha, na ausência de estipulação diversa, compete ao devedor.

Para essa modalidade de obrigação, o Código de Processo Civil disciplinou rito executivo específico: o art. 800 determina que o executado seja citado para exercer a opção e realizar a prestação no prazo de dez dias, e o art. 811 impõe que, recaindo a execução sobre coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o executado seja citado para entregá-la individualizada, se lhe couber a escolha. A conversão em execução por quantia certa somente é cabível após o inadimplemento da prestação escolhida, nos termos do art. 809 do CPC.

Ao ajuizar diretamente execução por quantia certa, sem oportunizar ao devedor o exercício da faculdade de escolha, o exequente adotou rito inadequado à natureza da obrigação estampada no título, suprimindo garantia processual legalmente assegurada ao executado. A inobservância desse rito configura nulidade da citação, na forma do art. 803, II, do CPC, que o apelante arguiu tempestivamente, na primeira oportunidade processual.

II — Da inaplicabilidade do

venire
contra
factum

proprium

para suprimir garantia processual

A eminente Relatora afastou a nulidade com fundamento no
venire
contra
factum

proprium
: quem confessa a inexistência das vacas não poderia invocar o direito de escolhê-las. O argumento é engenhoso, mas, com todas as
venias
, não se sustenta no plano processual.

Isso porque o direito de escolha do art. 800 do CPC é garantia que opera no plano do processo,
antes
de qualquer discussão de mérito. A tese de simulação, por sua vez, é defesa de mérito — e o princípio da eventualidade, consagrado no art. 336 do CPC, expressamente autoriza o executado a apresentar toda a matéria de defesa na peça inaugural dos embargos, ainda que as alegações sejam subsidiárias ou aparentemente incompatíveis entre si. Arguir a nulidade processual e, na sequência, a simulação do negócio são posições em planos distintos, cumuláveis pelo sistema.

Ademais, o objeto da obrigação alternativa é o gênero — bezerros de boa qualidade —, não semoventes específicos. A afirmação de que as vacas do contrato simulado jamais existiram é argumento de mérito para desconstituir o negócio aparente, mas não elimina, em abstrato, a possibilidade de o devedor, ao exercer a opção, adquirir animais para adimplir. A renúncia ao direito de escolha exige ato expresso, nos termos do art. 252, parágrafo único, do Código Civil, e não pode ser presumida a partir de inércia
pré
-processual ou de tese defensiva de mérito.

III — Da solução que entendo adequada

Reconhecida a nulidade da citação, impõe-se o acolhimento da preliminar e a declaração de nulidade dos atos executivos a partir do ato citatório.

Divirjo, neste ponto, do dispositivo adotado pelo 2o Vogal, que extinguiu a execução sem resolução do mérito sem ressalvar o direito do credor de reingresso. A solução que reputo ser a mais equilibrada — e a que melhor preserva os interesses de ambas as partes — é a delineada pela 1a Vogal: declarar a nulidade da citação e dos atos subsequentes,
facultando ao exequente promover nova execução pelo rito adequado
, observados os
arts
. 800 e 811 do CPC.

Essa solução não premia o vício processual imputável ao credor, tampouco elimina definitivamente seu direito material. Na nova execução, corretamente instaurada, o devedor exercerá sua opção no prazo legal — ou devolverá ao credor a escolha, na forma do art. 800, §1o, do CPC. Se, nesse novo curso, o devedor quiser arguir a simulação do negócio, poderá fazê-lo nos embargos cabíveis, oportunidade em que o juízo aplicará, com o contraditório adequado, os efeitos do art. 167 do Código Civil — solução de mérito que a sentença recorrida corretamente identificou, mas que foi antecipada sem o saneamento prévio do vício processual.

IV — Dispositivo

Ante o exposto, com a devida vênia da eminente Relatora,
acompanho a divergência da 1a Vogal
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, acolhendo a preliminar de nulidade da citação, para declarar nula a citação realizada nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1000209-35.2016.8.11.0025 e os atos executivos subsequentes,
facultando ao exequente, caso entenda cabível, promover nova execução pelo rito adequado às obrigações alternativas
, nos termos dos
arts
. 800 e 811 do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

É
como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026